Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704616-76.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LUCILENE GOMES ROSA RECORRIDOS: GILMAR SOARES ROCHA, VIVIANY NICOLAU DE PAULA DIAS COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO DA AUTORA. DESERÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES. FASE PRÉ-CONTRATUAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOAFÉ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil-CC), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Exige-se dos contratantes, inclusive na fase pré-contratual, uma conduta leal, transparente e respeito à confiança. 2. Os artigos 402 e 403 do CC estabelecem que as perdas e danos abrangem o valor que efetivamente perdeu e somente inclui os prejuízos que decorram direta e imediatamente da conduta lesiva. 3. No caso, as partes realizaram negociações preliminares de aquisição de imóvel dos requeridos (em processo de separação) pelo valor de R$ 713.000,00, a ser pago mediante a escolha de um imóvel, pela segunda ré, no valor de R$ 333.000,00, mais o pagamento de R$ 293.700,00. 4. A fim de adquirir o imóvel negociado, a autora comprova que adquiriu imóvel escolhido pela segunda requerida - que seria parte do pagamento - e, inclusive, recolheu o respectivo ITBI. Todavia, posteriormente, a compra e venda do imóvel não foi realizada por culpa da segunda requerida. 5. Nesse contexto, é devida a condenação da segunda requerida ao reembolso integral dos valores relativos ao recolhimento de imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI. 6. Recurso da autora não conhecido. Recurso da segunda-ré conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando que a sua condenação ao pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis - ITBI ensejou o enriquecimento ilícito da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 884 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48214873): "(...) Quanto aos danos materiais, deve ser mantida a sentença. O pagamento de ITBI consiste em prejuízo suportado pela autora em razão direta e imediata do descumprimento das negociações preliminares pela segunda requerida. A aquisição do imóvel que ensejou o recolhimento de ITBI integrava o objeto contratual firmado pelas partes. Conforme as negociações preliminares a autora iria adquirir imóvel de propriedade dos réus que seria pago: parte com outro imóvel a ser escolhido pela segunda requerida, com recurso do FGTS da autora, e parte em dinheiro. Nesse sentido, foi a manifestação do juízo: "No que se refere ao valor do ITBI, cabível a condenação da segunda requerida na restituição do valor, pois o imóvel foi adquirido em seu benefício e o imposto somente foi pago pela autora após expressa ordem do corretor contratado pela segunda requerida [id 119075981 – pág. 8]” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021